Tribunal: TJMT
Processo: 1060496-21.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060496-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (RECORRENTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060496-21.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1060496-21.2025.8.11.0001

Embargante:
Rubi Fachin.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do embargante à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a partir do exercício de 2025, mas rejeitou o pedido de repetição de indébito relativo aos exercícios anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao reconhecer a isenção tributária sem determinar a restituição dos valores recolhidos em exercícios anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição de indébito exige comprovação de que o contribuinte preenchia os requisitos legais da isenção à época dos recolhimentos realizados.

4.

Os documentos juntados aos autos comprovam a condição de pessoa com deficiência apenas a partir de outubro de 2024, inexistindo prova da condição nos exercícios anteriores.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à ampliação do objeto do julgamento nem à rediscussão de matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de tributo depende da comprovação de que o pagamento era indevido no momento em que realizado.

2.

A ausência de prova do preenchimento dos requisitos da isenção em exercícios anteriores afasta o direito à repetição de indébito.

3.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito do julgamento ou formular pretensões novas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, artigo 165, inciso I; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 48; Lei Estadual n.º 7.301/2000, artigo 7º, inciso III; Decreto Estadual n.º 1.977/2000, artigo 7º, § 5º

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060496-21.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1060496-21.2025.8.11.0001

Embargante:

Rubi Fachin.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Rubi Fachin.

Ação:
Isenção de IPVA cumulada com Repetição de Indébito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 358055865):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 355776863): por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, para reformar a sentença de primeiro grau, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do recorrente à isenção do IPVA sobre o veículo MMC/L200 TRITON 2.4 HLS, placa QZD-0A00, a partir do exercício de 2025 e exercícios subsequentes, enquanto permanecer com o veículo, nos termos da Lei Estadual n.º 7.301/2000, com a redação dada pela Lei n.º 9.586/2011 e determinou ao Estado de Mato Grosso que proceda ao reconhecimento administrativo da isenção, abstendo-se de efetuar qualquer cobrança de IPVA sobre o referido veículo a partir do exercício de 2025.

Embargos de Declaração
(Id. 367031884): sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, por desconsiderar documento oficial da SEFAZ/MT que comprovaria a quitação dos IPVAs dos exercícios de 2020 a 2024, bem como em contradição interna, pois reconheceu a natureza declaratória da isenção, mas negou a restituição dos valores pagos. Alega, ainda, a existência de omissão quanto à prevalência do artigo 165, I, do CTN sobre o Decreto Estadual n.º 1.977/2000 e ressalta a necessidade de determinação de providências administrativas perante o DETRAN/MT, bem como necessidade de esclarecimento de que a isenção decorre da condição pessoal do embargante, e não do veículo específico.

Contrarrazões
(Id. 368392369): requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060496-21.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1060496-21.2025.8.11.0001

Embargante:

Rubi Fachin.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rubi Fachin contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, reconhecendo seu direito à isenção do IPVA sobre o veículo MMC/L200 TRITON 2.4 HLS a partir do exercício de 2025, mas negando o pedido de repetição de indébito.

Em seus embargos, sustenta o embargante, em síntese,
que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, por desconsiderar documento oficial da SEFAZ/MT que comprovaria a quitação dos IPVAs dos exercícios de 2020 a 2024, bem como em contradição interna, pois reconheceu a natureza declaratória da isenção, mas negou a restituição dos valores pagos. Alega, ainda, a existência de omissão quanto à prevalência do artigo 165, I, do CTN sobre o Decreto Estadual n.º 1.977/2000 e ressalta a necessidade de determinação de providências administrativas perante o DETRAN/MT, bem como necessidade de esclarecimento de que a isenção decorre da condição pessoal do embargante, e não do veículo específico.

Requer, ainda, tutela de urgência para suspensão imediata da cobrança do IPVA 2025.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei n.º 9.099/1995 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado nem à ampliação do objeto do julgamento.

Da análise dos fundamentos apresentados, verifica-se que os embargos não merecem acolhimento, pelas razões a seguir expostas.

O embargante sustenta que o acórdão teria ignorado documento oficial da SEFAZ/MT (ID 358055853) que comprovaria a quitação dos IPVAs dos exercícios de 2020 a 2024.

Sem razão.

O acórdão embargado não negou a existência de pagamentos anteriores por desconhecimento do documento. A negativa do pedido de repetição de indébito fundou-se em razão jurídica autônoma e suficiente:
o artigo 7º, § 5º, do Decreto Estadual n.º 1.977/2000 estabelece expressamente que
"o disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já pagas".

Além disso, inexiste nos autos comprovação de que, à época dos recolhimentos, o embargante já preenchia os requisitos legais para a isenção.

Os documentos que comprovam a condição de pessoa com deficiência do embargante — o atestado médico e a credencial de estacionamento expedida pela SEMOB/Cuiabá — são datados de outubro de 2024 (Id. 358055850). Não há nos autos qualquer documento médico ou administrativo anterior que ateste a condição de deficiência física em exercícios pretéritos.

Assim, ainda que se reconheça a existência de pagamentos nos exercícios de 2020 a 2024, não há prova de que o embargante já ostentava, naqueles períodos, a condição legalmente exigida para a isenção. Sem essa comprovação, não se pode afirmar que os recolhimentos foram indevidos, pois o tributo pode ter sido legitimamente exigível à época dos fatos geradores.

A repetição de indébito tributário pressupõe, necessariamente, que o pagamento tenha sido indevido desde a sua origem. Não basta comprovar que houve pagamento, é preciso demonstrar que, no momento do recolhimento, o contribuinte já preenchia os requisitos da isenção. Esse ônus incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e dele o embargante não se desincumbiu.

Portanto, não há erro de premissa fática no acórdão embargado. A conclusão pela improcedência do pedido de repetição de indébito é juridicamente correta e está devidamente fundamentada.

Além disso, o embargante argumenta que, reconhecida a natureza declaratória da isenção, seria contraditório negar a restituição dos valores pagos anteriormente. O argumento, contudo, não prospera.

A natureza declaratória da isenção significa que o direito nasce com o preenchimento dos requisitos legais, e não com o ato administrativo que o reconhece. Todavia, isso não implica que o direito retroaja indefinidamente no tempo, independentemente de quando a condição foi adquirida ou comprovada.

No caso concreto, a documentação que atesta a deficiência do embargante é de outubro de 2024. Não há prova de que a condição existia antes dessa data. Logo, não é possível afirmar que o embargante preenchia os requisitos legais nos exercícios de 2020, 2021, 2022, 2023 ou mesmo em 2024, antes da emissão dos documentos.

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão. A isenção foi reconhecida a partir do exercício de 2025 — primeiro exercício fiscal subsequente à comprovação da condição de deficiência —, o que é plenamente coerente com a fundamentação adotada.

No que tange à alegação de que o Decreto Estadual n.º 1.977/2000 não poderia afastar o direito à repetição de indébito previsto no artigo 165, I, do CTN, a questão é irrelevante para o deslinde do caso, pois, como demonstrado, o pedido de repetição de indébito foi negado não com fundamento exclusivo no decreto estadual, mas pela ausência de prova de que os pagamentos foram indevidos à época em que realizados. Ainda que se afastasse integralmente o decreto estadual, o resultado seria o mesmo: sem prova da condição de deficiência nos exercícios anteriores, não há indébito a restituir.

Quanto aos pedidos feitos no sentido de que que o acórdão seja integrado para determinar providências administrativas perante o DETRAN/MT, inclusive com anotação na CNH, e para esclarecer que a isenção decorre de sua condição pessoal, podendo ser aproveitada em veículo futuro, tais requerimentos extrapolam os limites dos embargos de declaração e representam inovação recursal inadmissível. Não se trata de sanar obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, mas de ampliar o objeto do julgamento com pretensões novas, não deduzidas ou não apreciadas no recurso inominado.

De toda forma, para evitar dúvidas futuras, esclarece-se:

A isenção reconhecida no acórdão embargado é conferida ao embargante enquanto permanecer na propriedade do veículo MMC/L200 TRITON 2.4 HLS, nos termos em que foi julgado. A Lei Estadual n.º 7.301/2000, em seu art. 7º, inciso III, é expressa ao limitar o benefício a um veículo por proprietário. Caso o embargante venha a adquirir outro veículo, deverá formular novo requerimento — administrativo ou judicial — para que a isenção seja reconhecida em relação ao novo bem, não sendo possível a transferência automática do benefício.

Quanto a eventuais anotações na CNH ou em cadastros do DETRAN/MT, tais providências dependem de procedimentos administrativos próprios, regidos por legislação específica de trânsito, e não decorrem automaticamente da decisão judicial que reconhece a isenção tributária. O embargante poderá utilizar o acórdão como documento hábil perante os órgãos competentes, mas a adoção de medidas administrativas específicas não integra o objeto desta demanda.

Por derradeiro, o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança do IPVA 2025 não comporta apreciação em sede de embargos de declaração, que não é via adequada para tal providência. Ademais, o próprio acórdão embargado já determinou ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de efetuar qualquer cobrança de IPVA sobre o veículo a partir do exercício de 2025, o que torna o pedido sem objeto.

Portanto, os embargos de declaração não apontam qualquer vício real no acórdão embargado. O que se verifica é a irresignação do embargante com o resultado do julgamento no capítulo relativo à repetição de indébito, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão de matéria já devidamente apreciada e fundamentada.

O acórdão embargado está correto ao reconhecer a isenção a partir de 2025 — exercício fiscal subsequente à comprovação da condição de deficiência, documentada em outubro de 2024 — e ao negar a repetição de indébito pela ausência de prova da condição nos exercícios anteriores.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026